Tribunal: STF
Processo: MS 39271
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO PARA CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DE TRIBUNAL LOCAL. ATO DE CARÁTER GERAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil) contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0004794-25.2022.2.00.0000, o qual julgou procedente o pedido nele formulado. 



    2. A impetrante narra que, em 05/08/2022, a Clínica Sayegh Odontologia e Medicina Integrada Ltda. requereu a instauração, no CNJ, de pedido de providências (PP) pretendendo reconhecer a ilegitimidade da cobrança de emolumentos na averbação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no assento de nascimento, exigência formalizada pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionado de Notas de Arujá/SP. Esse pedido de providências, por determinação do CNJ, foi convertido em Procedimento de Controle Administrativo (PCA).



    3. Prosseguindo, a impetrante informa que nesse PCA o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi instado e prestou informações. Na sequência, o CNJ julgou procedente o pedido formulado para “determinar ao TJSP a adequação das Normas de Serviços dos Cartórios Extrajudiciais – item 47.2.5, ao artigo 6º do Provimento 63/2017”. E essa determinação se deu ao fundamento de que “(i)....a emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito dependerá, quando possível, da prévia averbação cadastral do número de CPF no respectivo assento, de forma gratuita” e “(ii) (...) sob qualquer ângulo que se olhe a presente demanda, vê-se que o regulamento editado pela CGJ/SP vai na contramão da política de identificação civil (vide Decreto 10.977[2], de 23.2.2022, arts. 3º e 11; e Lei 14.534[3], de 11 de janeiro de 2023, art. 1º), da integração de dados e da padronização de normas, além de transferir ao cidadão ônus do Poder Público”.



    4. A impetrante aduz que (i) requereu o seu ingresso, no PCA, na condição de interessada, bem como (ii) opôs embargos de declaração em desfavor do acórdão proferido pelo CNJ, sustentando que a deliberação tomada foi edificada sobre premissas equivocadas, quais sejam: (a) que a impetrante, na qualidade de parte interessada no deslinde daquele processo, deveria ter sido intimada a respeito da existência do PCA e, por essa razão, instada a se manifestar, e que (b) o referido procedimento não poderia ser julgado sem a participação de entidade representativa da classe dos registradores civis de pessoas naturais. 



    5. Conforme relatado pela impetrante na petição inicial, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos pelo CNJ, ao fundamento de que “(i) inexiste no RICNJ dispositivo regimental a autorizar a interposição de embargos, pedido de reconsideração ou de qualquer espécie de recurso contra decisões do Plenário (art. 115 do RICNJ)” e, “ (iii) (...) em que pese os judiciosos argumentos lançados pela ARPEN-Brasil, não identifico hipótese legal/regimental a autorizar o avanço deste Relator sobre o mérito do pedido, até porque não há nos autos modificação do quadro fático que justifique a reapreciação da questão”.



    6. A parte impetrante narra, ainda, que requereu a reconsideração, pelo CNJ, da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração por ela opostos, sendo que, em 22/05/2023, o plenário do CNJ proferiu acórdão ratificando o entendimento anterior e não conhecendo desses embargos de declaração.



    7. A impetrante alega que o CNJ inobservou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois julgou o PCA no qual se debateu tema de interesse dos registradores civis de pessoas naturais do Estado de São Paulo sem ofertar à entidade representativa da classe dos delegatários a possibilidade de manifestar-se. Destaca, inclusive, que, na petição que serviu de fundamento para a instauração do referido PCA, a parte peticionária expressamente requereu a expedição de ofício à Arpen Brasil e a todos os eventuais interessados e responsáveis para se manifestarem sobre os fatos e fundamentos expostos, ponto esse ignorado pelo CNJ.



    8. Na petição inicial, a parte impetrante defende, ainda, a competência desta Suprema Corte para conhecer desta impetração e requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão pelo qual julgado procedente o PCA nº 0004794- 25.2022.2.00.0000, até ulterior julgamento deste mandado de segurança. No mérito, requer a concessão de segurança para, confirmando a liminar deferida, (i) desconstituir o acórdão proferido pela CNJ nos autos do PCA nº 0004794-25.2022.2.00.0000; (ii) condenar a autoridade coatora a intimar a impetrante para se manifestar nos autos daquele PCA; e, superado o prazo para a manifestação da impetrante, (iii) permitir à autoridade coatora realizar um novo julgamento daquele PCA, após intimar a impetrante, ofertando-lhe a possibilidade de manifestar-se.



    9. Com a petição inicial, foram juntados documentos e demonstrado o pagamento das custas (e-doc. 13).



    10. O pedido de liminar foi indeferido (e-doc. 16).



    11. Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (e-docs. 25-27). Defendeu que o CNJ “atuou de acordo com o previsto em seu Regimento Interno ao não conhecer dos embargos de declarações opostos pela impetrante”. Referiu, ainda, que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de ser descabida a pretensão de transformar o STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas”, sendo incabível, ainda, a interposição de recurso em desfavor de decisões plenárias do CNJ. Requereu a denegação da segurança.



    12. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pela denegação da segurança, manifestação essa assim ementada (e-doc. 31):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CORREGEDORIA GERAL. NORMAS DE SERVIÇO DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES POR AVERBAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) EM CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO, QUANDO SOLICITADA A SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO. PRETENSÃO À GRATUIDADE DO SERVIÇO. PROVIMENTO CN 63/2017. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO CNJ. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA INOBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POIS JULGOU PCA NO QUAL SE DEBATEU TEMA DE INTERESSE DOS REGISTRADORES CIVIS DE PESSOAS NATURAIS SEM OFERTAR À ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CLASSE DESSES DELEGATÁRIOS, ORA IMPETRANTE, A POSSIBILIDADE DE MANIFESTAR-SE NO FEITO. DESCABIMENTO. ANÁLISE DO PCA QUE SE LIMITOU À VERIFICAÇÃO DAS NORMAS DE SERVIÇO DA CGJ/TJSP FRENTE AO QUE DISPÕE O REGULAMENTO DO CNJ. ATUAÇÃO DO CNJ ENVOLVENDO APURAÇÃO DE ESPECTRO AMPLO. DECISÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE CADA UM DOS POTENCIAIS INTERESSADOS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”



    13. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    14. A questão posta em discussão nos autos diz respeito à necessidade de o CNJ, quando do exercício de suas atribuições constitucionais, exercendo o controle sobre atos normativos editados por Tribunais a ele vinculados, admitir a manifestação de partes alegadamente interessadas. Segundo a parte impetrante, “o CNJ inobservou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois julgou PCA no qual se debateu tema de interesse dos registradores civis de pessoas naturais sem ofertar à entidade representativa da classe desses delegatários a possibilidade de manifestar-se”. Já de acordo com a autoridade coatora, tendo o CNJ exercido o controle de legalidade de ato normativo geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal pelo fato de não ter sido admitida a intervenção da parte impetrante no PCA tratado nos autos.



    15. Bem delimitada a controvérsia posta nos autos, anoto que a questão quanto à possibilidade, ou não, de controle pelo STF dos atos praticados pelo CNJ já foi enfrentada diversas vezes por esta Corte, tendo sido firmado o entendimento no sentido de que esse controle somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (Nesse sentido, exemplificativamente: AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018, p. 29/10/2018; AO nº 2.659-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/11/2022, p. 17/11/2022).



    16. O tema aqui discutido refere-se justamente ao primeiro aspecto, qual seja, a alegada inobservância ao devido processo legal. Para o enfrentamento dessa alegação, socorro-me das ponderações lançadas pelo eminente Ministro Dias Toffoli, em seu voto proferido no Mandado de Segurança nº 26.739/DF (j. 1º/03/2016, p. 14/06/2016), no qual enfrentou situação semelhante à tratada nesta impetração, oportunidade em que Sua Excelência assim consignou:



    “(...) De igual modo, tenho que não merece prosperar a alegação de violação da ampla defesa e do contraditório.



    No ponto, defende o impetrante que “o mérito do Pedido de Providências nº 885 foi julgado sem que o CNJ tivesse publicado o edital de que cuida o art. 98 do seu Regimento Interno, não [se] ouvindo, assim, os servidores da 2ª instância do e. TJMG” e que “mesmo quando formulou pedido de esclarecimentos da referida decisão, o impetrante teve indeferida a sua pretensão de realizar sustentação oral e, assim, de melhor expor seus argumentos a todos os ilustres Conselheiros”.



    É certo que o art. 98, do RICNJ de 2005 (hoje, diploma inteiramente revogado), que previa a oitiva tão somente da autoridade que havia praticado o ato impugnado, e, para os eventuais beneficiários, reservava apenas a notificação por edital, teve sua inconstitucionalidade declarada incidentalmente nos autos do MS nº 25.962/DF. Em decorrência desse julgado, o entendimento de que as deliberações do CNJ deveriam respeitar a notificação de todos os interessados no ato objeto de controle junto ao Conselho passou a ser aplicado em diversos feitos em trâmite neste Supremo Tribunal.



    Cite-se o MS nº 27.154/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, no bojo do qual restou assentado que “sempre que antevista a existência razoável de interessado na manutenção do ato atacado, com legítimo interesse jurídico direto, o CNJ está obrigado a dar-lhe ciência do procedimento de controle administrativo”.



    No mesmo sentido, restou decidido no MS nº 28.603/DF que “uma vez constatada a ocorrência de situação jurídica constituída, cumpre dar ciência do processo administrativo aos interessados” (MS nº 28.603/DF, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/6/13).



    A baliza que se pode identificar nos julgados desta Corte para assegurar a oitiva de terceiros nos feitos administrativos de controle de atos de tribunais ou órgãos de Ministério Público locais pelos respectivos conselhos constitucionais tem sido a existência de situação jurídica constituída com base no ato controlado. Inexistindo a consolidação de situação jurídica, esta Corte não tem reconhecido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Vide julgado nesse sentido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. CONCURSO DE INGRESSO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PONTOS RELATIVOS A TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. 1. A ausência de notificação a todos os interessados acerca da existência, no CNJ, de PCA relativo à avaliação de títulos em concurso público não implicou afronta à ampla defesa e ao contraditório. Não detinham, os candidatos aprovados nas fases anteriores, a titularidade de situações jurídicas consolidadas antes de iniciado o PCA. Quando da intervenção do CNJ na decisão da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça de Goiás, inexistia lista oficial de classificação, considerados os títulos apresentados, tão só especulações fundadas em listagem extraoficial confeccionada pelos próprios concorrentes, em ‘forum’ da internet, sem valor legal. Precedentes. 2. Mandado de Segurança cujo objeto é decisão do CNJ em PCA em que definida a possibilidade de o candidato cumular a pontuação prevista no edital para cada rubrica de títulos, desde que respeitado, no somatório geral, o teto de dois pontos. Em análise um concurso determinado, com seu edital – a lei do certame -, e a atuação do CNJ no exame da legalidade de decisão específica da Comissão responsável pela sua condução, de todo estranhos à ação mandamental o tecer de teses genéricas a respeito da natureza da prova de títulos e a emissão de juízos de valor sobre os melhores critérios de valoração. 3. Distinção que se impõe entre competência para a prática do ato – no caso, da Comissão de Seleção e Treinamento do TJ/Goiás -, e competência para o exame de sua legalidade, esta afeta constitucionalmente ao CNJ, que primou pelo respeito à autonomia do Tribunal de Justiça sempre que reconhecida a legalidade dos atos impugnados. 4. Ato glosado da Comissão de Seleção e Treinamento que alterara substancialmente a dinâmica de uma das fases do concurso, observados os termos do edital, em dissonância com posicionamentos anteriores firmados pelo próprio CNJ, em que subentendida a compreensão ao final prevalecente. Chancela à correta atuação do CNJ no caso, em defesa da legalidade, da imparcialidade e da vinculação da Administração ao edital que fizera publicar. Ordem denegada, cassada a liminar.” (MS 28375/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/5/14).



    Tenho, todavia, que, a par de observar a existência de situação jurídica consolidada, é necessário avaliar a natureza do ato objeto de controle (se ato geral ou individual) e, por consequência, da deliberação a ser proferida pelo conselho constitucional (objetiva ou subjetiva), a fim de se definir a necessidade de oitiva dos possíveis atingidos pela decisão do CNJ. 



    Explico: tenho que os atos elaborados a partir da consideração de situação individual do beneficiário (com componente subjetivo, portanto), requerem, nos feitos voltados a sua desconstituição, a necessária participação do interessado, que deve, desse modo, ser notificado para a apresentação de sua defesa.



    Foi o que se deu nos autos do MS nº 26.419/DF, recentemente decidido por esta Segunda Turma (sessão de 3/11/15). Ali, discutia-se ato do CNMP que anulou decisão administrativa do órgão do parquet local que havia concedido benefícios pecuniários a promotor em atenção a suas condições pessoais (“adicional de tempo de serviço, relativo a férias e licença-prêmio não gozadas e contadas em dobro, além de vantagem pessoal pelo exercício de função de confiança na Polícia Militar e na Casa Militar do Governo do Estado do Amazonas, conforme averbado em ficha funcional”). 



    A deliberação proferida pelo CNMP, ao anular o ato do Tribunal local, culminou, ainda, na determinação de restituição de R$ 227.229,51 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), que teriam sido indevidamente recebidos pelo membro do parquet. Indiscutível que, nesse caso, se fazia necessária a notificação do beneficiário do ato, direta e pessoalmente atingido que foi pela anulação.



    No caso dos autos, todavia, se discute deliberação do CNJ que, controlando atos normativos de Tribunal local, considerou ilegal a concessão de 60 dias de férias aos servidores vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Não tenho dúvidas de que a deliberação do CNJ atinge situação jurídica consolidada: as férias de 60 dias aos servidores do TJMG vem sendo paga sob o amparo do decreto-lei nº 1.630, datado de 15/1/46, e da Resolução nº 12/1962. Tenho todavia, que nenhuma consideração particular afeta aos beneficiários do ato é relevante para a análise que compete ao CNJ, ante a ausência de potencial para interferir na deliberação a ser adotada, que necessariamente terá efeitos uniformes para todos os interessados. 



    Com efeito, o ato controlado possui caráter geral e objetivo, de modo que a deliberação de controle sobre ele exercido determinará apenas se é ou não legítima a concessão do benefício nele veiculado (60 dias de férias aos servidores de segunda instância do TJMG), sem necessidade de apreciação de qualquer situação particularizada de seus beneficiários.



    Ao apreciar a legalidade de um decreto-lei do Tribunal local e sua conformidade com o princípios constitucionais da Administração Pública, não considerará o CNJ a situação particular dos beneficiários da norma, projetando, isso sim, sua apreciação, sob enfoque objetivo. 



    Tenho, portanto, que não é a simples condição de beneficiário do ato (ainda que dotado de situação jurídica constituída) que justifica a garantia de sua participação no processo de controle instaurado perante os conselhos constitucionais.



    Em meu entender, a mais ampla garantia do contraditório não se dá como um fim em si mesmo, mas sempre com vista à possibilidade de assegurar um resultado útil, não sendo razoável se exigir do conselho a oitiva dos interessados quando nenhuma consideração a eles pertinente se revela útil ao deslinde da questão, somente para se ter por assegurada as suas participações formais. 



    Basta verificar que se está aqui a falar de ato controlado que atinge o universo de servidores da segunda instância da Justiça comum mineira, mas poderia se estar avaliando ato concessivo do mesmo direito a toda a categoria de servidores do Judiciário Federal. Nesse caso, dever-se-ia notificar cada um deles para defender seu direito às férias anuais de 60 dias? Seria inviabilizar a atuação de controle que cabe ao CNJ sem qualquer razão de ordem jurídica – o ato controlado se dirige, indistintamente, a todos os seus beneficiários – ou mesmo prática - nenhuma consideração particular do servidor será relevante para a deliberação do conselho. 



    Tenho, portanto, que, a par da identificação da situação jurídica constituída, deve-se observar ainda a natureza do ato controlado, para efeitos de se garantir aos interessados na deliberação do CNJ suas notificações no feito administrativo de controle, porque, sendo o ato de caráter normativo geral (dirigido indistintamente aos potenciais beneficiários, sem consideração ou implicação quanto a eventuais particularidades da situação de cada um deles), resta afastada a necessidade de ampla defesa e contraditório a eventuais interessados no processo. 



    Ressalto que o entendimento aqui lançado não está em confronto com a posição adotada por esta Corte nos autos do RE nº 594.296/MG, com repercussão geral reconhecida, de minha relatoria, julgado sob a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE nº 594.296/MG, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 13/2/12). 



    Nos autos desse apelo extremo, o ato administrativo que se pretendia cancelar respeitava à “averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo”, de modo que “inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente”. Tratava-se, portanto, de ato individual, que foi concedido à recorrida por elementos fáticos que a ela concerniam, e que repercutiu em sua esfera jurídica, a exigir a prévia garantia do contraditório.



    O CNJ, como órgão administrativo que é, deve observar essa garantia, sempre que, cumulativamente: (i) o resultado de sua atuação possa atingir a esfera jurídica dos beneficiários do ato controlado e que (ii) a situação particular dos interessados seja relevante à construção da conclusão a ser obtida.



    Como no caso dos autos, o ato objeto de controle do CNJ tem caráter normativo geral – regendo indistintamente todos os servidores de segunda instância do TJMG, sem qualquer distinção quanto a suas particulares situações fático-funcionais – a correspondente deliberação do CNJ se revestiu de natureza objetiva, razão pela qual tenho que não há necessidade de se assegurar a notificação daqueles beneficiários do ato concessivo (ou de seu órgão de classe) para se ter por atendido o devido processo legal no feito administrativo de controle em trâmite no CNJ.



    Ademais, no que concerne à notificação do órgão de classe dos servidores, igualmente apontada na exordial, observo que o ora impetrante, o Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância de Minas Gerais, apesar de não notificado nos autos administrativos, apresentou pedido de reconsideração da decisão prolatada pelo CNJ, tendo os argumentos aí expostos sido apreciados pelo relator do feito (fls., 659/662), o que reforça a inconsistência da afirmação de que restaram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Nenhum direito líquido e certo, portanto, possui o impetrante de obter a declaração de nulidade do ato combatido, por ausência do devido processo legal.“



    17. As razões desse precedente aplicam-se, em sua inteireza, à solução do caso. Com efeito, como se observa do exame dos autos, notadamente do acórdão proferido pelo CNJ julgando procedente o pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0004794-25.2022.2.00.0000 (e-doc. 7), nesse expediente questionava-se a legalidade de Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CGJ/SP) que previam a cobrança de emolumentos por averbação de CPF em certidões de nascimento. Mais especificamente, afirmava-se que o item 47.2.5 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CGJ/SP) vai de encontro aos preceitos do Provimento CN nº 63, de 2017, que institui modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a serem adotados pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais.



    18. Nota-se, na linha do assinalado nesse precedente, que o ato controlado possui caráter geral e objetivo, tanto que a deliberação de controle sobre esse apenas determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a adequação das Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais — item 47.2.5, ao artigo 6º do Provimento nº 63, de 2017, sem apreciação de qualquer situação particularizada da impetrante ou de seus representados. Nesse quadro, porque não analisada situação subjetiva da impetrante ou de algum de seus substituídos, não se há cogitar de existência de violação ao contraditório e à ampla defesa pelo fato de o referido procedimento administrativo de controle ter sido julgado sem a participação de entidade representativa da classe dos registradores civis de pessoas naturais ou, ainda, sem o conhecimento/exame dos recursos e pleitos por ela apresentados.



    19. Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA. Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pedido de providências. Falta de notificação dos interessados. Ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Não configuração. Ato controlado de caráter normativo geral e objetivo. Deliberação do Conselho cujos efeitos são uniformes para todos. Inexistência de resultado útil na oitiva dos beneficiários do ato. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A garantia do contraditório e da ampla defesa não se dá como um fim em si mesmo, mas sempre com vista à possibilidade de assegurar um resultado útil, o que não se verifica in casu. Sendo o ato administrativo controlado de caráter normativo geral e objetivo, não se revela razoável se exigir do CNJ a oitiva dos interessados quando nenhuma consideração a eles pertinente se revela útil ao deslinde da questão, somente para se assegurar a participação formal deles. Não configurada a alegada ofensa à garantia do contraditório. Precedente: MS nº 26.739/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 14/6/16. 3. Agravo regimental não provido.”



    (MS nº 34.260-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/12/2016, p. 15/02/2017; grifos acrescidos).



    “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta à viabilidade operacional dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público etc.), e à acertada delimitação das garantias constitucionais de natureza procedimental, firma-se no sentido de que, na hipótese de a atuação de instituições fiscalizatórias envolver apuração de espectro amplo, voltada à promoção de ajuste da conduta de entes ou órgãos fiscalizados aos ditames legais, sem deliberação imediata sobre situações específicas, não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida. Precedentes. 2. Em tais hipóteses, incumbirá ao órgão ou ente fiscalizado, no intuito de verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, posteriormente, em seu perímetro, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental. 3. No caso em tela, ante o caráter geral da apuração empreendida no PCA nº 2008.10.00.000885-5, impõe-se concluir, na ausência de objeto de deliberação suscetível de causar, de forma direta e imediata, gravame aos impetrantes, que não havia necessidade de que estes fossem intimados, pessoalmente ou por meio de advogado, a respeito da data designada para o julgamento no Conselho Nacional de Justiça, facultado, por óbvio, o acompanhamento voluntário do referido processo administrativo, que, segundo se extrai dos documentos acostados aos autos, sempre contou com publicidade adequada. 4. Ainda que se reputasse devida a prévia intimação dos impetrantes no mencionado PCA, pessoalmente ou por seu advogado, forçoso seria concluir, presente a diretriz traçada no brocardo “pas de nullité sans grief”, que a decretação de nulidade por cerceamento de defesa exigiria demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, considerada a natureza genérica da decisão proferida pelo CNJ, limitada a determinar a observância, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, autoridade delegante, da exigência constitucional de concurso para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, sem redundar em imediata desconstituição de delegações específicas, providência deixada a cargo da Corte estadual capixaba, após exame individualizado de cada situação. Agravo regimental conhecido e não provido.“



    (MS nº 27.571-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/05/2016, p. 15/09/2016; grifos acrescidos).



     



    20. Presente esse quadro, na espécie não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, improcedendo, por isso, a pretensão deduzida nestes autos.



Dispositivo



    21. Ante o exposto, denego a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.



    22. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009). 



    23. Dê-se ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União. 



    Publique-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator